Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718295-22.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MAICON DIEGO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação dos réus fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e dos depoimentos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas dos autos. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu. 3. É de ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime quando fundada no trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro. 4. Condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirvam para configurar reincidência, podem caracterizar maus antecedentes. 5. O dano patrimonial é consequência normal do crime de roubo e somente se pode agravar a pena com esse título em caso de prejuízo excepcional, que venha a afetar substancialmente o patrimônio da vítima, o que não se evidencia em relação ao segundo fato. 6. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao recurso da Acusação. Parcialmente providos os recursos das Defesas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto admitiu o reconhecimento realizado na delegacia, sem observância mínima das formalidades legais, como única prova de autoria para a condenação do recorrente; b) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de ser descabida a valoração negativa das as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime sem a adequada fundamentação legal, devendo ser afastada o acréscimo imposto à pena base. Acrescenta que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior a 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Afirma que ocorreu um aumento desproporcional e desarrazoado da pena-base. Requer a readequação da dosimetria impugnada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Com igualdade, em relação ao 2o Fato, os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais são coerentes e harmônicos em seus principais termos, livres de contradições, mormente quando consideradas as circunstâncias da prisão em flagrante e os reconhecimentos inquisitoriais dos réus logo após os fatos, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria imputada aos acusados. A vítima JORDANA G. R. garantiu que reconheceu os apelantes pelo rosto e pelas vestes, pois, no momento do crime, não usavam máscaras ou bonés. Ao olhar os acusados na audiência, os reconheceu como sendo os responsáveis pelo roubo ao seu salão. Ressaltou que o indivíduo sem barba estava mais nervoso e acredita que era quem estava com a arma em punho, enquanto o outro dava as ordens. MARGARETE M. P. D. S. confirmou que, no momento do crime, os réus não usavam máscara. Destacou que o réu que possuía barba foi o que pegou na mão da declarante e a levou para o quarto, enquanto o outro (sem barba) estava armado e aparentava estar nervoso. Garantiu que não teve dúvidas ao reconhecer os réus, tanto na Delegacia como na ocasião da audiência. MARIVONE ROCHA NEIVA garantiu que, na Delegacia, realizou o reconhecimento dos réus por meio de fotos que lhe foram apresentadas. Na ocasião, sua memória estava bem fresca e, por isso, reconheceu-os com absoluta certeza. Por sua vez, CLEANE DELFIM ANDRADE afirmou, em juízo, que, no momento do crime, conseguiu visualizar o rosto dos assaltantes e, por isso, os reconheceu com absoluta certeza, inclusive, pelas vestes. Destacou que um dos indivíduos era mais moreno e o outro mais claro. Pelas imagens dos réus na audiência, pontuou que “o que não usava camisa polo (LINCOLN), era o que estava armado, enquanto o outro (MAICON) estava mais calmo”. Por conseguinte, é improcedente a alegação de que os reconhecimentos dos acusados estão viciados de ilegalidade. Em juízo, todas as vítimas ratificaram os reconhecimentos feitos na delegacia É certo, ainda, que ambos foram presos logo depois dos fatos trajando as mesmas roupas utilizadas nos eventos criminosos, bem como na posse dos bens subtraídos. É certo que o rigoroso procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, se trata de mera indicação e direcionamento para promover a identificação dos suspeitos, não consistindo, no caso em apreço, no único elemento de prova apto a respaldar a condenação. Nesse sentido, há vasta jurisprudência, segundo ilustram as ementas dos Tribunais Superiores: [...] 3 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. [...] (Acórdão 1749390, 00012475720188070020, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 04/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] 2. Sendo o autor delitivo reconhecido tanto na fase policial, como em Juízo, sem sombra de dúvidas, pela vítima, não se exige a adoção do procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP. [...] (Acórdão 1738018, 07020364120208070021, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 18/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] 3. Segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal formal, na delegacia de polícia ou em juízo, é uma faculdade e não uma imposição da legislação processual penal. Na espécie, o acusado foi preso em flagrante e prontamente reconhecido pela vítima, o que foi corroborado em juízo. [...] (Acórdão 1725601, 07018393820238070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 17/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pelas provas colhidas nos autos, restou certo que os acusados, em comum acordo e divisão de tarefas, praticaram as condutas delitivas descritas na denúncia (2o Fato), estando presentes todos os requisitos indispensáveis à caracterização da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2o do artigo 157, do Código Penal, quais sejam: a pluralidade de agentes; o liame subjetivo, o nexo causal entre as condutas e a identidade de infrações. Nesse contexto, em que pese os argumentos defensivos, tenho que não merece qualquer reparo a sentença condenatória. As provas colacionadas nos autos atestam, de forma segura e inconteste, a prática dos crimes patrimoniais (2o Fato) pelos réus, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas (ID 52856208). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.153.908/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à tese de ser descabida a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, considerando desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe prosseguir o recurso quanto ao pleito de readequação da pena, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 5KG DE COCAÍNA. AUMENTO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ..... 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp n. 1918901/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 20/5/2021). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor. 4. Nos autos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 1/6, pela apreensão de cerca de 5kg de cocaína, considerando-se a pena mínima estabelecida ao crime de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023